Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016910-05.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO - PEDIDOS DE NULIDADE DA DECISÃO OU DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO –
AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA TRANSPORTAR -
105KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – ENTENDIMENTO DO STF -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO - ESTRATÉGIA DE BURLAR A PERSECUÇÃO PENAL -
CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO PARA PERDIMENTO - CAUTELA DOCUMENTAL
-
FORMALIDADES LEGAIS DA CONTRATAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO E PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PONDERAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - NULIDADE IM
PERTINENTE – TERCEIRO PREJUDICADO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - COISA JULGADA NÃO OPERADA - ARESTOS DO TRF1 E TJDFT – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO E OPORTUNIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.

Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

A preexistência de contrato de locação não pode impedir o perdimento do automóvel utilizado para traficância em larga escala, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP nº 1500223-91.2019.8.26.0201).

A restituição somente se mostra pertinente quando ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas no curso da instrução processual para se aferir se há [ou não] indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime
(TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067).

Ausente a intervenção da terceira prejudicada [empresa de locação] no curso da instrução processual ou mesmo na fase recursal, o mandado de segurança não constitui a medida pertinente para autorizar a restituição de automóvel utilizado para o transporte de quantidade expressiva de substância entorpecente diante da necessidade de dilação probatória para apurar as nuances da contratação. (STJ, AgRg no RMS 37.429/MS)

No processo penal, a empresa que teve seus bens declarados perdidos na sentença
“pode dela recorrer como terceira prejudicada”
(TRF1, ACR 0008229-92.2007.4.01.3700/MA).

A ausência de intimação da impetrante para se manifestar acerca do perdimento do bem obstaculiza o exercício do direito de postular a restituição do automóvel, em segundo grau de jurisdição, com o exame dos elementos de convicção produzidos e da alegada condição de terceira de boa-fé. Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. Se a empresa impetrante não figurou como parte no processo principal, a coisa julgada não se operou.

(TJDFT, MS 0719394-14.2022.8.07.0000)

Segurança concedida parcialmente para desconstituir o trânsito em julgado da sentença quanto ao perdimento do automóvel utilizado para o transporte da droga
, oportunizando-se a impetrante a interposição de apelação criminal, no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1016910-05.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

IMPETRADO:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra ato comissivo atribuído ao JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS nos autos da ação penal nº 1025746-89.2022.8.11.0003, que decretou o perdimento do seu veículo marca
PEUGEOT,
modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi nº. 8ADUWNFGYNG533258 em favor da União
“sem a possibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa”.

A impetrante sustenta que: 1)
“teve o seu direito ao contraditório e ampla defesa violado, vez que, houve sentença decretando o perdimento do bem em favor da União e [...] não foi intimada sobre os termos da mesma, restando impossibilitada de se manifestar”
; 2)
“a nulidade ocorreu por falta de adequação do ato processual à forma prevista na lei, sendo que, tal fator ocasionou mais um prejuízo à requerente, vez que a mesma teve o seu veículo envolvido em crime praticado por um terceiro, ficou privada de exercer os direitos inerentes à propriedade do veículo”.

Requer a concessão da segurança para
“determinar a nulidade da decisão que determinou o perdimento do veículo da Impetrante em favor da União”
(fls. 1/22), com a restituição dos bens, juntados documentos (ID’s 176092730/16092733).

Não houve pedido liminar.

A autoridade impetrada prestou informações (fls. 57/61 – ID

179465210).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança – Insurgência contra a decisão de perdimento de bem em favor da União ante a comprovação da utilização do veículo na prática do crime de tráfico de drogas. Alegações: i) legitimidade da propriedade, da condição de terceiro de boa fé e da importância dos bens para o desenvolvimento do trabalho exercido pela impetrante (locadora de veículos); ii) violação do direito ao contraditório face a ausência de intimação da sentença; iii) nulidade da sentença por falta de adequação do ato processual à forma prevista na lei. Improcedência. Impetrante que apesar de ter tido conhecimento da apreensão do veículo antes do oferecimento da denúncia permaneceu inerte. Superveniência da sentença condenatória inclusiva do perdimento. Posterior pedido de nulidade da sentença. Impossibilidade. Inexistência de comprovação da boa-fé da impetrante que sequer apresentou o contrato de aluguel do veículo. Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça.

Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça. fls. 63/66 – ID

179885685)

Em petitório, a impetrante requer, subsidiariamente, a anulação do trânsito em julgado em razão da
“ausência de intimação [...] para se manifestar a respeito da sentença de perdimento do seu bem em favor da União”
(fls. 67/68-ID – ID 189189179).

Instaurado o contraditório sobre o pedido subsidiário, a i. Procuradoria Criminal Especializada ratificou o parecer,
“sem quaisquer apontamentos ou acréscimos”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça. fls. 63/66 – ID

179885685).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o veículo Peugeot 208 All, cor branca, placa RTG5E42/MT, foi apreendido, em 29.9.2022, por volta das 18hs, na BR 364, KM 211.0, por ter sido utilizado [por KAUENDER CARDAMONE LOPES] no transporte de 105,08kg (cento e cinco quilos e oitenta gramas) de pasta-base de cocaína, acondicionados em 103 (cento e três tabletes) no porta-malas.

Em 30.1.2023, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis condenou Kauender Cardamone Lopes por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como determinou o perdimento do automóvel nestes termos:

“Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda dos valores e veículo apreendidos em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do

acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito)

A sentença transitou em julgado no dia 6.2.2023.

Em 4.5.2023, a impetrante LOCALIZA RENT A CAR S/A formulou pedido de
“nulidade da sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União, ou a revogação da pena imposta sobre o veículo da empresa locadora e o eventual deferimento da restituição do bem, expedindo o competente termo de liberação definitivo do veículo”.

Em 23.5.2023, o Juízo singular indeferiu o pleito mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifico que o pedido não merece acolhimento.

Vejamos.

Como se sabe, em regra, a sentença é considerada imutável a partir da sua publicação, salvo nos casos excepcionais previstos em lei (embargos de declaração, juízo de retratação, recurso de apelação, etc.). Isso significa que o juiz não pode modificá-la apenas porque mudou de opinião ou considerou a decisão anterior injusta.

In casu, verifico que foi decretado o perdimento do bem requerido na sentença prolatada e esta transitou em julgado no dia 06/02/2023. Desse modo, considerando que o pedido de restituição foi protocolado tão somente após o trânsito em julgado da decisão, em 04/05/2023, não é possível a apreciação do pleito, já que o pedido é extemporâneo.

Importante registrar que o requerente tomou conhecimento da apreensão do veículo antes mesmo do oferecimento da denúncia, conforme se vê de ID 10204532; no entanto, quedou inerte. Ademais, inexiste pedido anterior à coisa julgada de restituição no feito ou em autos apartados e juntada de qualquer documento capaz de comprovar a boa-fé do requerente; sequer existe eventual contrato de aluguel do veículo.

Como se sabe a restituição objetos apreendidos no contexto de tráfico de drogas é excepcional, devendo a boa-fé ser demonstrada, conforme art. 60, §6º, da Lei n. 11.343/2006, a saber:

[...]

Convém ressaltar que apenas há nos autos a juntada de CRLV, este fato, por si só, não autorizaria a conclusão de que a propriedade do objeto seria de terceiro de boa-fé.

[...] Registo também que, embora a autoridade policial tenha entregado ao representante do requerente o veículo, tornando-o depositário fiel (ID 10204532), tal fato, por si só, não produz a conclusão imediata de que terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo, ao entregá-lo ao acusado.

Importante salientar que o artigo 63, §6º, da Lei de Drogas, refere-se tão somente à liberação de bens e levantamento de valores, o que não ocorreu no presente caso, restando inoportuno o pedido.

Assim, observa-se que o requerente, irresignado com o conteúdo da sentença proferida e definitiva, pretende modificá-la por esta via, o que, todavia, não é admissível, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito apresentado.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito)

Dito isso, vejamos.

O automóvel foi utilizado para transportar, aproximadamente,
105kg (cento e cinco quilos) de pasta-base de cocaína
, entre Estados da Federação [droga proveniente de Vilhena/RO para ser entregue no município de Campo Grande/MS],
avaliada em R$1.890.000,00 (um milhão e oitocentos e noventa mil reais)
,
utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo,
conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 29.1.2024).

O c. STF, no julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015) à luz do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

Com efeito, a Lei de Drogas tem por escopo secundário a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito de drogas e de prevenção ao consumo e tratamento (MACHADO, M. H. Do dependente ao traficante de drogas ilícitas: estudo comparado (Brasil-Uruguai-Colômbia-Portugal). São Paulo: Editora Dialética, 2023, p. 463).

Ocorre que, no tráfico de drogas,

apresenta-se ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a

responsabilização penal.

A preexistência de contrato de locação não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023).

Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP nº 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

A restituição somente se mostra pertinente quando ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas no curso da instrução processual para se aferir se há [ou não] indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime
(TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.ª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Ausente a intervenção da terceira prejudicada [empresa de locação] no curso da instrução processual ou mesmo na fase recursal, o mandado de segurança não constitui a medida pertinente para autorizar a restituição de automóvel utilizado para o transporte de quantidade expressiva de substância entorpecente diante da necessidade de dilação probatória para apurar as nuances da contratação.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“É lícito ao terceiro prejudicado impetrar mandado de segurança contra ato judicial em feito que não era parte, por ter o direito potestativo de se insurgir contra o referido decisum e almejar a restituição do veículo que alegadamente lhe pertence. Na hipótese, todavia, não se verifica nenhuma vulneração ao direito líquido e certo da Agravante, terceira na relação processual, diante da existência de dúvidas no que diz respeito à propriedade do bem objeto da apreensão, conforme consignado pelo Tribunal de origem, sendo, necessária, pois, ampla dilação probatória para a comprovação do alegado. "Ante a apreensão de bens em processo penal, cabe ao terceiro de boa-fé ingressar com procedimento de restituição de coisas apreendidas, previsto no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, haja vista a necessidade de demonstrar-se a forma de aquisição dos bens." (RMS 20.042/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 30/11/2009.) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RMS 37.429/MS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 13.8.2013)

Logo, o pedido principal [nulidade da decisão que determinou o perdimento do automóvel
peugeot,
placa RTG5E42, Renavam 01282988520, chassi nº. 8ADUWNFGYNG533258] não se revela pertinente.

Por sua vez, o Juízo singular considerou que o pleito de restituição foi formulado após o trânsito em julgado do ato judicial, razão pela qual não oportunizou à impetrante prazo para recorrer da sentença impugnada.

No processo penal, a empresa que teve seus bens declarados perdidos na sentença
“pode dela recorrer como terceira prejudicada”
(TRF 1,

ACR 0008229-92.2007.4.01.3700/MA -

Relator: Des.ª Federal Assusete Magalhães

-Relator Convocado:

Juiz Federal Reynaldo Soares da Fonseca – 12.12.2008).

A ausência de intimação da impetrante para se manifestar acerca do perdimento do bem obstaculizou o exercício do direito de postular a restituição do automóvel, em segundo grau de jurisdição, com o exame dos elementos de convicção produzidos e da alegada condição de terceira de boa-fé.

Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. Se a empresa impetrante não figurou como parte no processo principal, a coisa julgada não se operou.

A propósito, o e. TJDFT assim decidiu:

“A imutabilidade da sentença, garantida pela coisa julgada, recebe temperança quanto aos seus efeitos em favor de terceiro que não participou do processo, sendo cabível discussão posterior quanto aos efeitos que tenham atingido sua esfera jurídica. [...]

Segundo entendimento do e. STJ, para a imposição da pena de perdimento do bem, é necessária a demonstração de que o bem apreendido foi utilizado habitualmente ou preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu na hipótese dos autos.4. Ordem parcialmente concedida.”
(MS 0719394-14.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos – 21.11.2022)

Sob essa ótica, a segurança deve ser concedida parcialmente para desconstituir o trânsito em julgado da sentença quanto ao perdimento do automóvel
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a segurança para desconstituir o trânsito em julgado da sentença quanto ao perdimento do automóvel utilizado para o transporte da droga [
PEUGEOT,
modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi nº. 8ADUWNFGYNG533258], oportunizando-se a impetrante a interposição de apelação criminal, no prazo legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024